Tribunal: TJSP
Processo: 1026682-60.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Incapacidade laborativa e nexo de causalidade ou concausalidade afastados pela perícia judicial – Ação julgada improcedente – Apelo do autor – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial e os demais elementos de convicção – Sentença mantida – Recurso desprovido.